Tribunal: TJMT
Processo: 1020017-91.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020017-91.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 053.116.291-50 (REQUERENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O REVISOR, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DO
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006
– ALEGADA AFRONTA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – 1.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI
LASTREADA EM PROVA OBTIDA ILICITAMENTE

MEDIANTE OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
– DESCABIMENTO –
PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – BUSCA DOMICILIAR OCORRIDA APÓS A APREENSÃO DE DROGA EM PODER DOS CORRÉUS EM VIA PÚBLICA – 2. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS RECONHECIDA COM BASE EM INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL OCORRIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL –
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE
.

1. Existindo notícia confirmada por prévio monitoramento policial de que naquele endereço funcionava um ponto de comercialização de narcóticos, e flagrados os corréus em via pública exercendo o tráfico de drogas antes de ser feita a busca na residência do revisionando, local em que foram encontrados mais um tablete de maconha e algumas pessoas fazendo uso do referido entorpecente;
não há falar em ofensa à inviolabilidade de domicílio, pois, objetivamente demonstradas as fundadas razões que justificavam a diligência.

2. Ainda que atualmente o STJ tenha fixado tese sob a sistemática dos recursos repetitivos, inclusive elaborando o Tema 1.139 acerca da impossibilidade de ações penais em curso vetarem a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas; à época da prolação da sentença condenatória o entendimento era em sentido contrário, e a só variação de posição do Tribunal sobre qualquer questão jurídica constitui circunstância que não permite a revisão criminal, por não se tratar de afronta à lei, mas de mera alteração jurisprudencial na interpretação de determinado texto legal, inábil, pois, a fragilizar a coisa julgada, sob pena de se vulnerar a segurança jurídica.

3. Ação revisional julgada improcedente.

REQUERENTE:

CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS
com supedâneo no artigo 621, inciso I, do CPP, objetivando
rescindir a sentença penal definitiva

proferida pelo d. Juízo da 13.ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT

nos autos da ação penal n.º 0037141-85.2016.8.11.0042, em que foi condenado à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, pela

prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Invocando a contrariedade do pronunciamento judicial monocrático à evidência dos autos, argumenta que a condenação está
lastreada em prova obtida ilicitamente

mediante
ofensa à inviolabilidade de domicílio
, na medida em que nenhum estupefaciente fora encontrado em via pública na posse dos denunciados, sendo o ingresso forçado dos policiais na residência onde apreendidas as porções de drogas, motivado exclusivamente pela “
atitude suspeita
” consistente na fuga dos corréus para o interior do imóvel quando se depararam com a viatura policial em ronda ostensiva, inexistindo, pois, justa causa a legitimar a ação dos agentes de segurança pública, a tornar imprestáveis todos os atos produzidos
a posteriori
.

Forte nessas premissas, o revisionando requer a
procedência do pedido revisional
, com a subsequente
absolvição

do delito de narcotráfico
, ante a
nulidade
de todas as provas decorrentes do ingresso domiciliar tido por ilegal.
Subsidiariamente
, vindica o reconhecimento da
causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006
, porquanto a negativa lastreada meramente na existência de outras ações penais em curso contraria o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

A inicial veio instruída com procuração e os documentos acostados no ID 145833196 e seguintes.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do i. Promotor de Justiça Designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou no documento digital de ID 146968693 pela
improcedência

do pedido revisional
.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Ab initio
, anota-se que a ação de revisão criminal é o remédio processual que viabiliza a postulação da desconstituição de sentença (ou acórdão) condenatória criminal transitada em julgado. Caracteriza instrumento jurídico de utilização limitada, vinculado às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
), deste modo harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“...
I - quando a sentença condenatória for
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP.
In casu
, verifica-se do exame dos autos, haver
trânsito em julgado desde 04/07/2017 para o Ministério Público e desde 24/08/2018 para a defesa do ora revisionando
[ID 145848151], pressuposto indispensável, nos termos do dispositivo citado, ao cabimento do pedido de revisão criminal.

A respeito dos fatos, depreende-se dos autos que o revisionando foi condenado como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06
porque, de acordo com a denúncia,
no dia 17 de novembro de 2016, por volta das 00h30min, agentes policiais efetuavam rondas pela

Rua F, n.º 294, bairro Nova Esperança, na cidade de Cuiabá/MT, quando
avistaram dois indivíduos adentrando
de forma suspeita
ao local tido como residência do acusado
,
sendo encontrada uma porção de cocaína próximo deles
, embalada em plástico verde.

Na sequência, ainda consoante a proposição acusatória,
a guarnição policial
fez a abordagem dos corréus
Alexsandro Roberto Mesquita
e
Armando Silva dos Santos
(pai do ora requerente), bem como de quatro outros indivíduos que ali se encontravam, e
realizou a busca domiciliar
, logrando apreender
um tablete de maconha
dentro do forno da residência, não sendo o revisionando conduzido à Delegacia porque não se fazia presente naquela ocasião.

As substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de
maconha
e
cocaína
, com massa, respectivamente, de
424,24g
(quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e quatro centigramas) e
93,13g
(noventa e três gramas e treze centigramas).

Não houve interposição de recurso de apelação criminal por parte da defesa do revisionando que, nesta sede revisional, reapresenta a
tese outrora agitada nas alegações finais
e pertinente à
ilicitude da
prova obtida

mediante
ofensa à inviolabilidade de domicílio
, acrescentando, em arremate e
de forma subsidiária
, pedido de
reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006
, ao argumento de que o só fato de responder a outras ações penais não descaracteriza a figura privilegiada do delito de narcotráfico.

1.
Da alegada nulidade da decisão condenatória embasada em prova obtida ilicitamente, mediante violação de domicílio

Alega o revisionando que a condenação por narcotráfico contra si proferida afigura-se manifestamente contrária ao texto expresso da Lei, haja vista a ilicitude das provas coligidas aos autos da ação penal n.º 0037141-85.2016.8.11.0042, pois, a ação policial materializada durante a prisão em flagrante dos codenunciados e que resultou na apreensão de psicotrópicos não teria observado o direito constitucional à inviolabilidade domiciliar.

Sem razão, contudo!

Não há qualquer dúvida de que não se admite, em Direito, a prova obtida por meio ilícito, menos ainda quando derivada de violação a preceito fundamental, como é o direito à inviolabilidade de domicílio.

Todavia, a simples aferição do desencadeamento fático que resultou nas buscas torna patente a
desnecessidade,
in casu
, de mandado judicial ou mesmo de autorização dos moradores para o ingresso da força policial no domicílio
.

Como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

A propósito:

“
Art. 5.º
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, as circunstâncias que antecedem o ingresso forçado no domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as
fundadas razões
que
levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
, justificando tal diligência e a eventual prisão do suspeito.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

No caso concreto, extrai-se da sentença que os policiais militares
Atamir Ribeiro da Silva
e
Rudolf Leventi Alves
foram uníssonos quando relataram,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que
a abordagem dos corréus
Alexsandro
e
Armando
, bem como a diligência na residência tida como morada do revisionando CARLOS EDUARDO, não se deram a esmo e tampouco aleatoriamente
, ao revés, segundo os agentes de segurança pública, há muito tempo os moradores vizinhos àquele imóvel reclamavam do intenso fluxo de usuários de drogas no local. Além disso, a Polícia também já tinha recebido denúncia da ocorrência do comércio malsão na Rua F do bairro Nova Esperança, motivo por que vinham monitorando aquele endereço com constantes rondas até que, na data do fato, a equipe visualizou duas motocicletas paradas em frente à casa e junto a elas estavam dois indivíduos que pareciam repassar algo entre si, os quais fizeram menção em se desvencilhar da abordagem policial quando da aproximação da viatura, sendo apreendida nessa ocasião uma porção de cocaína perto deles, o que motivou os policiais a ingressarem no domicílio, vindo a encontrar o tablete de maconha no forno e mais alguns indivíduos fazendo uso de entorpecentes.

Corroborando a versão policial de que a abordagem ocorreu inicialmente em via pública e só depois de encontrada a porção de entorpecente é que os agentes de segurança adentraram o domicílio do revisionando, a testemunha
Dilmar Antônio de Quadros
alegou à autoridade judiciária que foi entrevistado pela Polícia junto da sua motocicleta do lado de fora do imóvel, não se recordando se a pessoa que estava consigo entrou na casa ou permaneceu apenas na área externa.

Em seu interrogatório judicial, o corréu
Alexsandro Roberto Mesquita
explicou que aquela residência era alugada pelo revisionando
CARLOS EDUARDO
e pelo pai deste, o também corréu
Armando Silva dos Santos
, que passava pouco tempo no local por conta das suas atividades profissionais, acrescentando o acusado, outrossim, que o requerente “
ficava só a toa lá, ele não trabalha não
” –
sic
, não tendo sido surpreendido no imóvel na data da prisão apenas porque estava em um bar, e finaliza esclarecendo que os rapazes detidos pela Polícia junto com as motocicletas do lado de fora da casa tinham ido ao local à procura do revisionando.

Ademais, não escapa que as testemunhas
Cristian
e
Elton
confirmaram em juízo que estavam no local consumindo maconha, e que não era a primeira vez que faziam uso de drogas naquele endereço.

Ao que se vê, pois, somente após encontrada a droga em poder dos corréus e de terceiros, é que se partiu para a busca domiciliar. Em todo caso, como já decidiu o STJ:
“(...) a entrada de policiais em domicílio alheio foi legitimada pelas circunstâncias do caso, uma vez que o paciente, ao avistar a viatura, correu para o interior de sua casa, despertando a suspeita dos policiais, motivando o seu ingresso na residência, quando foram localizadas drogas e dinheiro oriundo do comércio de substância entorpecentes.”
(HC n. 480.346/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/3/2019).

No presente caso,
a diligência ora questionada foi levada a efeito logo após
policiais em monitoramento do endereço apontado como ponto de venda de drogas
,
encontrarem cocaína
em posse de corréus e terceiros
ainda em via pública defronte à residência do revisionando
, no interior da qual foi apreendida mais uma porção de entorpecente, com detenção de alguns indivíduos que faziam uso de maconha
, de modo que não há como afastar a fundada suspeita para realizar a busca domiciliar, porquanto contundentes os elementos que compunham o cenário de flagrância.

Outrossim, salutar que em situações como tais, em que se está diante de crimes de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo.

Finalmente, cumpre registrar que qualquer notícia da ocorrência de crime, apócrifa ou não, deve ser apurada pela Polícia, sob pena de seus agentes serem responsabilizados. E no caso em exame, os policiais já tinham notícias da ocorrência do comércio malsão na residência do revisionando quando se depararam, em rondas de monitoramento durante a noite, com motocicletas paradas em frente à casa e indivíduos trocando coisas entre si; de modo que, ante a natureza fungível do estupefaciente e a própria dinâmica do narcotráfico, se os policiais fossem aguardar um mandado judicial de busca e apreensão para só então ingressarem no domicílio e abordarem aquelas pessoas em fundada suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, certamente incorreriam em omissão nos seus deveres funcionais de obstar a ação criminosa, pois os narcóticos apreendidos na ocasião entrariam em difusão ilícita e muito provavelmente não mais seriam encontrados.

Assim,
tratando-se de denúncia que apresente um mínimo de verossimilhança
, além de detalhamento, ou que venha acompanhada de prova significante obtida por meios lícitos, e indique a ocorrência de fato definido como crime,
o agente de segurança pública encarregado da persecução penal na fase extrajudicial deve se dedicar a averiguar, por meio de procedimentos preliminares, a possível procedência do seu conteúdo.
Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

Verifica-se, portanto, que estava
viabilizada a permissão para a busca domiciliar realizada na moradia do revisionando, porquanto a
fundada

suspeita
decorreu de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, evidenciando-se a urgência e a legitimidade da diligência, sem que se possa falar em invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo, mormente quando confirmada a localização do entorpecente na residência, nos termos do artigo 240, §2.º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a tese arguida em sede revisional, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após o ingresso no imóvel pertencente ao ora revisionando.

2.
Da aventada contrariedade da sentença ao texto expresso da lei à conta do não reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006

Ao negar ao revisionando
CARLOS EDUARDO
a figura do tráfico privilegiado, o magistrado sentenciante decidiu o seguinte:

“Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplina no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que o condenado seja primário e não possua registros criminais com trânsito em julgado, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, porquanto se infere da sua folha de antecedentes criminais (fl. 184), que ele responde outras ações penais, inclusive condenação provisória pelo crime de receptação, revelando, destarte, que não faz jus ao aludido benefício.”
(ID 145833198 – p. 29).

Irresignado, o ora requerente afirma que o indeferimento da minorante contraria entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não ostentava condenação criminal definitiva ao tempo dos fatos e da prolação da sentença, não podendo a conclusão de que se dedica a atividades criminosas derivar da mera circunstância de responder a outras ações penais.

Todavia, mais uma vez, a razão não lhe socorre!

Com efeito, as duas Turmas do Superior Tribunal de Justiça já firmaram entendimento no sentido de que, quanto à
dosimetria da pena
,
“a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena”
(AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

Significa dizer que a revisão criminal não é ação cabível para o reexame do critério subjetivo utilizado pelo julgador ao realizar o apenamento, apenas sendo possível a alteração da reprimenda quando existente erro ou flagrante injustiça.

E como cediço, são cumulativos os requisitos necessários ao deferimento da causa de diminuição de pena regulada no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006; de modo que para usufruir da redução, não basta a primariedade e ausência de antecedentes desabonadores. É preciso mais! Faz-se imprescindível que o condenado seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa; afinal, a benesse em questão tem por objetivo alcançar apenas aquele que se inicia na prática ilícita, e não traficantes experimentados, habituais, que fazem do comércio espúrio seu ofício.

Demais disso,
embora não se desconheça
que o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria da Exma. Ministra Laurita Vaz em julgamento recente do
REsp 1.977.027-PR
mediante a sistemática dos recursos repetitivos, o qual gerou o
Tema 1.139
(“
Tráfico de drogas. Requisitos da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas). Emprego de inquéritos e/ou ações penais em curso. Descabimento. Fundamentação inidônea.
”), decidiu que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006; também é cediço que a Corte Cidadã, inclusive em julgamento da relatoria da mesma Exma. Ministra Laurita Vaz, também já se manifestou no sentido de que
a alteração jurisprudencial ocorrida após o trânsito em julgado do édito condenatório, não autoriza o ajuizamento da revisão criminal
, tendo em vista a proteção da coisa julgada e da própria segurança jurídica
(STJ – AgRg no REsp n.º 1.837.493/RS, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 23/06/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020).

A opção por uma corrente doutrinária ou jurisprudencial que interpreta determinado texto legal, não afronta a lei.

Nesse sentido, cito julgados das duas Turmas do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA.
REVISÃO CRIMINAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

2. As hipóteses da revisão criminal encontram-se taxativamente previstas no art. 621 do CPP, e essa ação não cabe para reformar a sentença definitiva no ponto em que tratou da dosimetria da pena-base.

3. Agravo improvido.”
(AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
REVISÃO CRIMINAL.
DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 444/STJ.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À EDIÇÃO DA SÚMULA N. 443/STJ. INEXISTÊNCIA ILEGALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
O remansoso entendimento desta Corte Superior é de que o art. 621, I, do Código de Processo Penal, determina que caberá revisão criminal "quando a sentença condenatória for contrária a texto expresso da lei", o que não pode ser confundido com mudança de orientação jurisprudencial a respeito da interpretação de determinado dispositivo legal
". (REsp n. 706.042/RS, Relator Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJ7/11/2005).

2. "O simples fato de ter ocorrido mudança de orientação jurisprudencial não justifica o conhecimento do habeas corpus, visto que não se pode desconstituir uma sentença transitada em julgado há mais de dezoito anos, sob pena de se eliminar por completo o princípio da coisa julgada, propiciando a eterna discussão posta nos autos de conhecimento e, consequentemente, indiscutível insegurança jurídica." (HC n. 185.611/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 17/10/2014).

CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. ART. 65, III, D, DO CP. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTAÇÃO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO.

1. Se a confissão do agente não é utilizada como fundamento para embasar a conclusão condenatória, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, não deve ser aplicada em seu favor.

2. Agravo improvido.”
(AgRg no AREsp 1.150.273/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 17/09/2019). Grifei.

Deveras, acaso utilizada a revisão criminal para se buscar a aplicação de determinada corrente jurisprudencial mais favorável ao condenado, sempre que houvesse alguma divergência ou mesmo alteração na jurisprudência, seria caso de admitir a ação revisional, fragilizando a coisa julgada material. Assim, em regra, somente alguma interpretação manifestamente ilegal pode ser tida como adversa ao texto expresso da lei penal, o que não ocorre na hipótese.

À época da prolação da sentença em 26/06/2017, o próprio Tribunal da Cidadania entendia que era possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. (
vide
EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).

Por conseguinte, a ocorrência de mera mutação jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória não autoriza o manejo da presente ação para revisão da aplicação da pena.

CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional formulado por
CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – R E V I S Ã O

Egrégia Turma:

Pesa contra o revisionando,
Carlos Eduardo Silva dos Santos
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], perpetrado em coautoria com Alexsandro Roberto Mesquita e Armando Silva dos Santos, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Conforme Inquérito Policial, no dia
17 de novembro de 2016
, por volta das
00h30min
, na residência localizada na Rua F, n. 294, Bairro Nova Esperança, em Cuiabá/MT, os denunciados Alexsandro Roberto Mesquita, Armando Silva dos Santos e
Carlos Eduardo Silva dos Santos
, tinham em depósito
1 (um) tablete de maconha
, com massa de
424,24g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e quatro centigramas)
, e
1 (uma) porção de cocaína
, com massa de
93,13g (noventa e três gramas e treze centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Preliminar n. 2531/2016, fls. 29-IP.

Na data dos fatos, uma
guarnição efetuava rondas pela Rua F do Bairro Nova Esperança
, momento em que
visualizaram dois indivíduos adentrando uma residência de forma suspeita
. Por esse motivo, os policiais militares realizaram a abordagem,
ingressando na residência
, onde encontraram os denunciados Armando Silva dos Santos e Alexsandro Roberto Mesquita, além dos indivíduos Dilmar Antônio de Quadros, Cristian Cunha Boccalon, Welton Ribeiro de Oliveira e Elton Douglas Ferreira Ribeiro.

Ato contínuo foi
encontrada próximo aos suspeitos uma porção de cocaína
, embalada em um plástico de cor verde. Logo após,
a guarnição realizou a busca domiciliar
, sendo localizado um tablete de maconha dentro do forno e dois aparelhos celulares.

O denunciado
Carlos Eduardo Silva dos Santos
não estava no presente momento da busca domiciliar, pois havia saído pouco tempo antes das buscas. Entretanto, vale ressaltar que o mesmo era locatário e morador da casa em que foi descoberta a grande quantidade de droga.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado Armando Silva dos Santos afirmou que aluga a casa para morar com seu filho,
Carlos Eduardo Silva dos Santos
; que, por trabalhar fora da cidade, em Rondonópolis/MT, é
Carlos Eduardo quem fica na casa
, e quando vem para Cuiabá se hospeda naquele imóvel. Que havia chegado em Cuiabá um dia antes dos fatos, e que não tinha conhecimento de que seu filho estava morando com Alexsandro Roberto Mesquita, que não tinha conhecimento da droga encontrada, e que deveria ser de seu filho.

Já o denunciado Alexsandro Roberto Mesquita, ao ser interrogado pela autoridade policial, relatou que
morava havia uma semana com Carlos Eduardo Silva dos Santos
. Admitiu que usa maconha, porém nega que a droga encontrada seja sua.

O denunciado
Carlos Eduardo

responde a uma ação penal pelo crime de porte ilegal de arma de fogo
(Numeração Única: 11622-45.2015.811.0042, Código: 407011, 5ª Vara Criminal), e
recentemente foi preso em flagrante pelo delito de receptação
(Numeração Única: 34545-31.2016.811.0042, Código: 457249).

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos depoimentos dos Policiais Militares,
fica evidente que devido à quantidade de droga encontrada na residência seria destinada para o tráfico
, imputável aos três indivíduos que residiam no imóvel e que tinham conhecimento das substâncias tóxicas depositadas, considerando o lugar em que foram apreendidas”.

Na fase de alegações finais, a defesa suscitou a preliminar de nulidade das provas obtidas por meio ilícito, notadamente em razão da invasão domiciliar desprovida de ordem judicial ou sem a presença de fundados indícios.

O magistrado de origem refutou a preliminar suscitada, assim fundamentando:

“Denota-se dos autos que policiais militares, em rondas pelo Bairro Nova Esperança,
visualizou a atitude suspeita de dois indivíduos
que, ao ver a guarnição,
correu para dentro da residência
. Em vista disso, resolveram fazer a abordagem dos indivíduos e encontrando próximo a eles,
na residência
, um invólucro contendo entorpecente. Anotaram que depois de encontrar tal porção fizeram busca domiciliar na residência onde obtiveram êxito na apreensão de um tablete de entorpecente dentro de um forno.

Nota-se que diante do
encontro do entorpecente próximo aos suspeitos
é que os policiais realizaram as buscas na residência, onde obtiveram êxito na apreensão de grande quantidade de droga.

Frise-se que o crime de tráfico de drogas trata-se de crime permanente e, por isso, enquanto não cessar a permanência, encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar e ofensa às garantias constitucionais”.

Analisando com acuidade o contexto fático-probatório que culminou na apreensão da droga, verifica-se que a guarnição da Polícia Militar se encontrava em rondas pela Rua F, bairro Nova Esperança, nesta Capital, quando visualizou dois indivíduos entrando em uma residência, oportunidade em que resolveu fazer a abordagem.

Após a realização da busca pessoal foi encontrado, junto aos suspeitos, um invólucro de cor verde contendo substância análoga à maconha, e, depois da localização desta substância, fizeram a busca domiciliar, obtendo êxito em apreender, dentro do forno, um tablete de substância da mesma natureza [maconha].

O detalhe, porém, é saber onde essa primeira porção de droga foi encontrada, se dentro ou fora da residência.

Pelo que pude apreender do depoimento prestado pelos policiais militares, em juízo, todas as porções de entorpecentes foram localizadas já no
interior da residência
, e não em via pública.

Na fase inquisitorial, o PM Atamir Ribeiro da Silva, assim declarou:

“QUE a guarnição da viatura 2876 estava em rondas pela Rua F, do Bairro Nova Esperança, quando
visualizou dois indivíduos entrando em uma residência
, e resolveu fazer a abordagem,
ocasião em que os demais ‘suspeitos’ foram localizados
; QUE fizeram as buscas pessoais e junto aos suspeitos encontraram um INVÓLUCRO DE COR VERDE CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA; QUE
depois de encontrar tal porção, fizeram uma busca domiciliar
e localizaram UM TABLETE (TIJOLO) de substância análoga à maconha DENTRO DO FORNO; QUE também localizaram UM CELULAR MARCA LG DE COR BRANCA, MODELO C 199 e um CELULAR APPLE IPHONE sem procedência; QUE para a ocorrência receberam apoio da guarnição do oficial da área;
INQUIRIDO sobre a quem atribui a conduta de possuir o entorpecente para fins de COMÉRCIO e, além dos celulares ‘sem procedência’, quais outros indícios encontrou no local que fazer crer que este(s) ou aquele(s) indivíduo(s) estaria(m) em flagrante de tráfico de entorpecente, respondeu
: QUE os suspeitos ARMANDO e ALEXSANDRO são os moradores da residência; QUE acharam a primeira porção ‘meio molhada’, parecendo que foi misturada com algum solvente...; QUE na residência havia muitos vestígios de uso de entorpecentes, pratos sujos de preparo, plástico de porções usadas ‘para tudo quanto é lado’... ARMANDO e ALEXSANDRO disseram que ‘não sabiam que a droga estava lá no forno... mas são os únicos moradores”.

No mesmo sentido foi o teor da declaração extrajudicial prestada pelo PM Rudolf Leventi Alves.

Na fase judicial, o PM Atamir Ribeiro da Silva esclareceu como se deu a ocorrência, acrescentando a existência de denúncia anônima sobre a prática do tráfico naquela residência:

“
JUIZ
: Lembra dessa ocorrência Atamir?

ATAMIR
: Lembro, foi uma denúncia, o pessoal já estava reclamando faz tempo dessa residência.

JUIZ
: Falava o que a denúncia?

ATAMIR
: Que era tráfico de drogas ali.

JUIZ
: Nesse endereço?

ATAMIR
: Nesse endereço, Rua F.

JUIZ
: E aí?

ATAMIR
: Aí nós fazíamos rondas direto ali. Nesse dia a gente tava fazendo rondas por lá, tinha uma moto, se não me engano, estacionada na frente e tinha dois cidadãos que entrou nessa hora.
Aí na hora que nós fomos abordar eles, eles entraram para dentro. Aí nós fomos atrás deles, aí nós fizemos a abordagem
. Aí estava todo esse pessoal que o senhor falou aí, tudo usando entorpecente lá dentro.

JUIZ
: O senhor lembra onde que foi encontrada essa maconha? No forno mesmo?

ATAMIR
: Foi dentro do fogão.

JUIZ
: Era uma quantidade boa assim?

ATAMIR
: Era um tablete, tava tirado só um pedacinho.

JUIZ
: E a cocaína?

ATAMIR
: A cocaína acho que eles estavam usando, tava usando.

JUIZ
: Mas como que imputou o entorpecente ao Alexsandro e ao Armando? Eles moravam ali?

ATAMIR
: Moravam lá. Parece que era o pai, mais os filhos, não sei.

JUIZ
: E os outros que estavam juntos?

ATAMIR
: Estavam usando.

[...]

JUIZ
: Mas vocês chegaram nessa casa por força de uma denúncia?

ATAMIR
: Denúncia.

JUIZ
: Falando que era tráfico de entorpecente no endereço?

ATAMIR
: Isso, fazendo o comércio ali de entorpecente.

[...]

MP
: E essa denúncia especificava alguém?

ATAMIR
: Não. Só passava o endereço, que era Rua F, e o endereço que não me recordo

[...]

DEFESA
: Então todos estavam usando, o senhor falou?

ATAMIR
: Se estavam usando não sei, mas estava todo mundo lá dentro.

DEFESA
: Foi o senhor que encontrou algum prato com resquício de droga?

ATAMIR
: Foi prato, um pouquinho em tablete e o tablete no fogão eu que encontrei.

DEFESA
: O prazo estava com este rapaz aqui? O senhor se lembra?

ATAMIR
: Eles estavam sentados todos num sofá, e estava em cima de uma mesinha assim de frente para eles”.

Pelo teor do depoimento prestado pelo PM Atamir Ribeiro da Silva percebe-se, às escâncaras, que não foi encontrada nenhuma substância entorpecente na via pública, em frente à residência, pois ele asseverou, textualmente, que havia duas pessoas em uma moto, e que no momento em que seriam revistados entraram na residência, e os policiais foram atrás e fizeram a abordagem.

Portanto, não se põe dúvida de que as drogas foram encontradas após o ingresso domiciliar dos policiais.

Assim, por mais que a busca somente tenha ocorrido após o encontro da primeira porção de drogas, pois havia várias pessoas fazendo uso de substância entorpecente [cocaína] em um sofá, não se extrai dos autos a presença de fundada suspeita a autorizar a entrada no domicílio.

O PM Rudolf Leventi Alves, em juízo, confirmou que a abordagem ocorreu no interior da residência, como se vê:

“
JUIZ
: O senhor lembra dessa ocorrência Rudolf?

RUDOLF
: Lembro.

JUIZ
: Vocês chegaram nessa casa, aliás, foi feita essa abordagem aleatória ou teve alguma coisa?

RUDOLF
: Mais denúncia de moradores incomodado com a grande movimentação de usuários na casa.

JUIZ
: Aí com base nessas informações vocês foram até lá?

RUDOLF
: Aí nós ficamos esperando oportunidade.

JUIZ
: E qual foi a oportunidade? Como assim?

RUDOLF
: Nós vimos esses meninos lá na frente, tipo, um passando coisa para o outro (...) tinha duas motos na porta, aí quando eles viram a viatura eles foram para dentro.

JUIZ
: Aí vocês acompanharam?

RUDOLF
: Sim”.

Conquanto houvesse a existência de denúncias anônimas dando conta da prática de tráfico naquele imóvel, por certo deveria ter sido postulada a expedição do mandado de busca e apreensão domiciliar, e não ingressado no domicílio sem a existência de fundadas razões da situação de flagrância.

Colho da jurisprudência:

“[...] 1. Consoante decidido no RE 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. Precedentes.

2.
A

mera denúncia anônima
,
desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado
. Ainda que, nos crimes permanentes, o estado de flagrância se prolongue no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se diante de uma situação de flagrância”
[1]
.

“1. Inicialmente, registre-se que a Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 598.051/SP, assentou que
o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência
, cuja urgência em sua cessação demande ação imediata, definindo condições e procedimentos para ingresso domiciliar sem autorização judicial (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021).

2. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que a justificativa para entrada no domicílio do recorrente – a partir de informação obtida pela Polícia Civil, de que esse havia adquirido quantidade significativa de drogas de Elias, preso em flagrante no procedimento 0001257-81.2020.8.04.7500 (fl. 54) – não constitui justa causa para o ato, pois não restou caracterizada situação de urgência, que impediria obtenção de mandado judicial, nem se provou a voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência.

Isso porque, conforme entendimento firmado por esta Corte,
a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, nessas situações, justa causa para a medida
(EDcl no HC n. 683.970/GO, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022)”
[2]
.

“[...] 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de
indícios mínimos
de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma
situação de flagrante
delito.

2. Consoante o julgamento do RE 603.616/RO, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.

3. Hipótese em que o juízo de primeiro grau não homologou o flagrante, ao fundamento de que
‘a prisão do acusado ocorreu quando estava ele no interior da residência – pátio também é considerado parte da residência – e os policiais não tinham mandado de prisão para ingresso na residência’
, acrescendo que
‘[h]á dúvida se as drogas estavam de fato em poder do flagrado, ou seja, em frente de casa com quase meio quilo de maconha e balança de precisão’
.

4. Como foi observado pela representante do Ministério Público Federal,
‘não restou demonstrada a existência de justa causa para a entrada desautorizada na residência do paciente, já que, conforme boletim de ocorrência, a entrada na residência do paciente se deu em razão de suposta informação recebida pelo setor de inteligência do órgão, sem quaisquer atividades posteriores, como por exemplo, realização de campana no local com o fim de averiguar possível movimentação suspeita’
.

5. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, é indispensável
‘a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas (ex: ‘campana que ateste movimentação atípica na residência’)’
(AgRg no HC 665.373/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021), o que não ocorreu na hipótese.

6. Nesse contexto, configura-se a nulidade da prisão em flagrante em virtude das provas obtidas ilegalmente, por meio da entrada dos policiais em domicílio alheio desprovida de mandado judicial (art. 157 e § 1º - CPP)”
[3]
.

Por mais que os policiais militares tenham presenciado duas pessoas na frente da residência,
“passando coisa para o outro”
, tudo leva a crer que o ingresso domiciliar somente ocorreu em razão das denúncias de moradores incomodados com a grande movimentação de usuários na casa.

A aludida informação, contudo, é extremamente superficial, pois, ao que parece, não foi visualizado nenhum ato de mercancia, de entrega de entorpecente, nem de pagamento.

Não obstante a assertiva contida no voto proferido pelo eminente Relator, Des. Gilberto Giraldelli, no sentido de a localização da porção de cocaína perto desses dois indivíduos motivou o ingresso domiciliar, pelo que pude apreender do arcabouço fático-probatório coligido na instrução criminal, a referida droga somente foi encontrada pelos policiais
depois
de invadirem a residência em perseguição às duas pessoas que estavam em frente à residência.

Repito: sem embargo da conclusão em sentido contrário, não foi encontrada nenhuma droga na parte externa do imóvel, a justificar a presença da fundada suspeita para realização da busca domiciliar.

Os policiais ingressaram na residência dos réus após visualizarem duas pessoas
“tipo passando coisa para o outro”
, e quando a viatura se aproximou, eles correram para o interior da residência, momento em que houve a perseguição e a localização de várias pessoas fazendo uso de substância entorpecente.

Nesse diapasão, sem desmerecer a boa-fé dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pela apreensão da droga, entendo que procede a pretensão defensiva de reconhecimento de nulidade das provas obtidas, conforme se infere do precedente abaixo:

“A Sexta Turma
[do STJ]
, ao revisitar o tema referente à violação de domicílio, no Habeas Corpus n. 598.051/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que
‘as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto,
não podem derivar de simples desconfiança policial
, apoiada,
v. g.
, em mera atitude ‘suspeita’, ou na
fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não necessariamente o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente’
, e de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado.

Dessa forma,
a simples existência de denúncia anônima não traz contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência
, acarretando a nulidade da diligência policial”
[4]
.

Na situação
sub examine
, os policiais receberam a informação de que havia tráfico de drogas naquele endereço, e ao se aproximarem do local visualizaram duas pessoas em frente ao imóvel, que, com a chegada da viatura, ingressaram na residência, razão pela qual foram acompanhados pelos policiais que, após se depararem com algumas pessoas fazendo uso de entorpecentes, resolveram fazer a busca e encontraram, dentro do fogão, o tablete de maconha.

Como se sabe,
“
A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5º, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão”
[5]
.

Destaque-se, ainda, que
“é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se,
além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente
para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da
existência de fundadas razões
(justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer,
somente quando o contexto fático anterior
à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[6]
.

Com efeito,
“do contexto fático delineado [...] não se verifica a existência de elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, não sendo suficiente ao ingresso em domicílio sem mandado judicial a mera suspeita estereotipada da prática de tráfico de drogas, por ter o réu, ao perceber a presença dos policiais, tentado fugir, entrando em uma casa. Patente a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do recorrente”
[7]
.

A propósito, enfrentando situação semelhada, assim me posicionei:

“[...] ‘O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (‘justa causa’), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima (...), não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes’ [TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000]”
[8]
.

Cito, ainda, precedentes deste Sodalício:

“[...] A ‘denúncia anônima’ sobre venda de drogas no local e a conduta do apelante [sair de dentro da casa para o fundo do imóvel], não permitem concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de droga no interior da residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, HC n. 648.693/DF).

‘Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, como ponto de venda de drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes. (TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000)’ (TJMT, AP NU 0015686-64.2016.8.11.0042) [...]”
[9]
.

Menciono, ainda, trechos do voto-condutor proferido pelo eminente Desembargador Paulo da Cunha, Relator da Apelação n. 1000607-67.2021.8.11.0037, que enfrentou questão semelhada, cujos fundamentos se encaixam, com perfeição, à situação
sub examine
,
ipsis litteris
:

“Conquanto tenha sido encontrada a referida quantidade de entorpecentes, não é possível ignorar que não havia justa causa ou fundada suspeita para que os policiais militares entrassem na residência onde a apelante estava, pois nenhum indicativo sólido o suficiente da prática de tráfico de drogas estava presente, salvo a informação de um terceiro desconhecido. Naquilo que concerne aos indivíduos que correram ao verem a viatura policial militar não se pode concluir que estivessem vinculados à residência em questão, que tiveram contato com a apelante ou que dela adquiriram drogas, pois nenhum elemento fora produzido neste sentido.

Por fim, não é possível alegar que o ingresso se deu em busca dos cidadãos que saíram correndo do local, pois ainda que perseguição tenha havido, isto não autoriza agentes da lei a procederem buscas nas residências onde tenham se escondido. Sublinhe-se: não se está com esta pontuação, a afirmar-se que o ingresso de policiais em residências particulares no encalço de criminosos esteja proibido. O que se está a dizer é que estas hipóteses não autorizam, salvo demonstrada a relação do perseguido com o imóvel, a realização de buscas.

Diante das suspeitas de que o local era ponto de comércio ilícito de drogas, consoante afirmado pelos policiais militares ouvidos em juízo, esta informação isoladamente, além de não autorizar o ingresso domiciliar, deveria ter sido levada à Polícia Judiciária Civil para posterior investigação e providências legais no sentido de esclarecer se tais desconfianças se sustentavam e não promoverem a entrada em um domicílio protegido pelo manto constitucional da inviolabilidade sem ordem judicial.

Neste ponto, as lições da doutrina constitucional mais moderna merecem destaque:
‘Flagrante delito é um conceito sobre o qual há pouca dúvida. Ainda assim, ele tem sido muitas vezes utilizado pelas autoridades policiais, com apoio do Ministério Público, de forma injustificada para que a invasão de domicílios sem determinação judicial seja aceita. Isso tem ocorrido especialmente nos casos de crimes permanentes, isto é, aqueles crimes cuja consumação se protrai no tempo, para os quais se atribui um estado de flagrância permanente, o que desconfigura a proteção do art. 5º, XI. Até mesmo o Supremo Tribunal Federal tem aceitado esta interpretação. Com isso, nos casos de crimes permanentes, o tribunal deu carta branca para que as autoridades policiais entrem na casa das pessoas até mesmo à noite. Esse é um desvirtuamento do conceito de flagrante para fins do art. 5º, XI. Esse artigo estabelece a regra da inviolabilidade e permite a entrada excepcional, sem determinação judicial, apenas quando não há outra forma de conter danos maiores. Se há tempo para a obtenção de ordem judicial – e essa costuma ser a situação nos casos de crimes permanentes –, a entrada somente é permitida com essa ordem’.
(SILVA, Virgílio Afonso da. Direito Constitucional Brasileiro. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2021, p. 209).

Segundo a Constituição Federal,
‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’
(art. 5º, XI, CRFB/88).

Destarte, em não tendo havido o consentimento do morador do local e a confissão por parte das testemunhas de que não houve autorização de ingresso somado ao fato de que inexistia justa causa para esta medida excepcional, reconheço a nulidade dos elementos probatórios originários da atuação policial e de todos que lhe são subsequentes, nos termos do art. 157,
caput
e art. 157, §1º, do Código de Processo Penal”.

Colho da jurisprudência:

“A Constituição Federal elenca que o ingresso em domicílio sem prévia autorização do morador, ou justificativa embasada na constatação de situação de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, constitui arbitrariedade. No presente caso as provas demonstram que além da inexistência de autorização para ingresso domiciliar, não houve justa causa para a medida extrema por parte da guarnição policial, motivo pelo qual todas as provas produzidas nesta oportunidade e as que lhe são oriundas são nulas. Embora tenha havido a comprovação da materialidade delitiva, não existem elementos probatórios suficientes que vinculem a apelante às drogas apreendidas e nem que estivesse no exercício do comércio ilícito de entorpecentes”
[10]
.

Apesar de respeitar o posicionamento adotado pelo eminente Relator, Des. Gilberto Giraldelli, no sentido de que
“os policiais já tinham notícias da ocorrência do comércio malsão na residência do revisionando quando se depararam, em rondas de monitoramento durante a noite, com motocicletas paradas em frente à casa e indivíduos trocando coisas entre si; de modo que, ante a natureza fungível do estupefaciente e a própria dinâmica do narcotráfico, se os policiais fossem aguardar um mandado judicial de busca e apreensão para só então ingressarem no domicílio e abordarem aquelas pessoas em fundada suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas”
, entendo que não havia motivos fortes o bastante a autorizar o ingresso domiciliar sem a existência de autorização judicial.

Forte em tais razões, demonstrada a ilegalidade do ingresso domiciliar e, de consequência, a nulidade das provas encontradas, a absolvição do revisionando é medida de rigor.

À vista do exposto, ouso divergir do posicionamento adotado pelo eminente Relator, Des. Gilberto Giraldelli, e
JULGO PROCEDENTE
a presente revisional, a fim de
ABSOLVER
o revisionando
CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS
da prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP, porquanto não há provas da existência do fato.

Com fundamento no art. 580 do CPP, estendo os efeitos da presente decisão aos corréus,
ALEXSANDRO ROBERTO MESQUITA e ARMANDO SILVA DOS SANTOS
, para, igualmente,
absolvê-los
da prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193, primeira parte], comunicando-se,
com urgência
, o juízo da execução penal.

É como voto.

[1]
STJ, HC n. 730.480/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.

[2]
STJ, AgRg no RHC n. 136.871/AM, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.

[3]
STJ, HC n. 690.858/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021.

[4]
STJ, RHC n. 154.330/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.

[5]
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020.

[6]
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.

[7]
STJ, REsp n. 1.960.813/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.

[8]
TJMT, N.U 1006925-51.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/7/2022, Publicado no DJE 10/7/2022.

[9]
TJMT, N.U 0003149-47.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 5/11/2021.

[10]
TJMT, N.U 1000607-67.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1/3/2022, Publicado no DJE 9/3/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022